Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002129-46.2021.8.11.0000
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002129-6.2021.8.11.0000
Agravante: CELMI CALDEIRA GOMES
Agravado: VALDEIR CALDEIRA DA CUNHA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Celmi Caldeira Gomes, contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Valdeir Caldeira da Cunha, indeferiu liminar que tem por objeto derrubada de cerca edificada pelo agravado em sua propriedade, bem assim de proibição que adentre à referida área.
Em síntese, aduz o desacerto da decisão recorrida, porque deixou de sopesar o fato de que o Imóvel destina -se a agricultura familiar, cuja demora na apreciação do pedido liminar pode causar danos irreparáveis, além de que não especificou minimamente de que forma a Agravante teria deixado de comprovar a invasão de sua propriedade.
Assegura que é legítima proprietária do imóvel denominado “Fazenda Garça", Gleba São Bento, S/N , Zona Rural de Brasnorte/MT, com 108,9491has, adquirido por meio de escritura pública de inventário e partilha lavrada em 23/03/2016 junto ao Cartório de 2. Ofício do município de Brasnorte/MT, registrada sob o n. R.4/1773. Contudo, em 19-6-2020, o agravado, ao fundamento de ter adquirido imóvel que fica aos fundos do seu, abriu via de acesso e construiu uma cerca de aproximadamente 25 metros de largura, por toda extensão lateral esquerda do imóvel da agravante, o que configura prática de esbulho.
Além disso, afirma que o agravado construiu um curral no corredor dentro do imóvel da ora agravante, cujos fatos impedem o usufruto de sua propriedade, com diversos prejuízos, porquanto neste local havia construído corredor de passagem, plantado capim para seu gado, mas a cerca impede que seu rebanho tenha acesso livre a seu imóvel.
Afirma que provou o esbulho e perda da posse, por meio dos vídeos e imagens que demonstram a existência da cerca e o curral na propriedade da Agravante, boletins de ocorrência lavrados em 22-6-2020 e 19-11-2020.
Justifica a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar a fim de que seja deferida a derrubada da cerca, bem como determinado ao agravado que retire o curral construído no prazo de 72 (setenta e duas horas).
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a concessão de liminar indeferida na origem, a fim de que seja deferida a derrubada de cerca e curral construído pelo agravado, no prazo de 72 (setenta e duas horas).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante acerca da presença dos requisitos à concessão da liminar pretendida, a bem da verdade não se trata propriamente de indeferimento da medida postulada, porquanto relegou a apreciação da liminar para após o contraditório, com a manifestação da parte adversa, o que pode, inclusive, comprometer o próprio cabimento do presente recurso.
Soma-se a isso, que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida liminar seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito do presente recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para contraminuta.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator